Tribunal: STF
Processo: HC 94415
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO.
1.      A
   aplicação do princípio da insignificância há de ser  criteriosa e
   casuística.
2.      Princípio que se presta a beneficiar as classes
   subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta de quem comete
   delito movido por razões análogas às que toma São Tomás de Aquino,
   na Suma Teológica, para justificar a oculta compensatio. A
   conduta do paciente não excede esse modelo.
3.      A tentativa de
   furto de roupas avaliadas em míseros R$ 65,00 (sessenta e cinco
   reais) não pode, nem deve --- se considerados os vetores que
   identificam o princípio da insignificância --- merecer a tutela
   do direito penal. Este, mercê do princípio da intervenção mínima
   do Estado em matéria penal, há de ocupar-se de lesões
   significativas a bens jurídicos sob sua proteção.
        Ordem
   deferida.